Tribunal: STF
Processo: RMS 32202
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – DEFESA – VIABILIZAÇÃO. Uma vez viabilizada a defesa, descabe agasalhar alegação de ofensa ao devido processo legal. 



    DEMISSÃO – FUNDAMENTOS. Surgindo fundamentado o ato de demissão, fica afastado o vício de forma. 



    SANÇÃO ADMINISTRATIVA – ATO DA COMISSÃO PROCESSANTE – INDEPENDÊNCIA. A autoridade julgadora não está vinculada à conclusão da comissão processante. 



    PRESCRIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEGISLAÇÃO PENAL. A influência da legislação penal faz-se consideradas balizas a englobarem a pena máxima prevista para o delito. 



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCESSO-CRIME – REPERCUSSÃO. A teor do disposto no artigo 935 do Código Civil, a repercussão do que decidido no processo-crime pressupõe pronunciamento, precluso na via da recorribilidade, afastando o fato ou a autoria.